Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DA COTA DEVIDA POR UM DOS DEVEDORES. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO OUTRO. PENHORA DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA SUSTENTAR INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PENHORÁVEL. QUITAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM RECURSOS DE FGTS. REPASSE AO CREDOR HIPOTECÁRIO. PAGAMENTO DEFINITIVO. MEDIDA NECESSÁRIA À BAIXA DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA INCORPORADORA.

1. Para que se possa cogitar da penhora de crédito, é necessário demonstrar a existência da relação obrigacional do terceiro para com o devedor. Ao terceiro, intimado a depositar o suposto crédito em juízo, é possível alegar a inexistência do crédito, sendo que a sua eventual responsabilidade pela frustração da penhora somente se caracteriza a partir da demonstração de que deu quitação em conluio com o ora devedor, consoante o art. 856, § 3o, do CPC. Assim, mesmo excluído do cumprimento de sentença após ter pago a parte dos honorários de sucumbência que lhe cabia, o agravado Banco Bradesco S.A. tem legitimidade para defender direito próprio, no sentido de demonstrar a inexistência do suposto crédito que se pretende penhorar. Para tanto, é irrelevante que a peça processual tenha sido nominada de impugnação à penhora.

2. No caso, os valores oriundos da quitação de unidade imobiliária alienada mediante promessa de compra e venda foram aplicados na extinção parcial de dívida relativa ao financiamento da incorporação, justamente para que a garantia real hipotecária deixasse de produzir efeitos em relação às adquirentes, permitindo a sua baixa no registro imobiliário. Trata-se, portanto, de pagamento definitivo em favor da instituição financeira que, não sendo devedora da incorporadora, mas sua credora, não pode ser obrigada a satisfazer dívida de responsabilidade desta.

3. Agravo de instrumento não provido.